Tribunal: TJBA
Processo: 8010620-10.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010620-10.2019.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO, RICARDO GAZZI

APELADO: MARINALVA FLORINDA DE BRITO e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRO BRITO DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. direito civil e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. seguro veícular. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA DE SEGUROS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA SEGURADORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. sinistro. furto. indenização securitária negada. chave deixada na parte externa do veículo. agravamento intencional do risco. não comprovação. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. sentença reformada em parte. apelação da segunda acionada CONHECIDO E DESPROVIDa. apelo da primeira acionada conhecida e provida em parte.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010620-10.2019.8.05.0274, em que figuram como apelantes PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e
RODOBENS ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
e como apelada MARINALVA FLORINDA DE BRITO e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA SEGUNDA ACIONADA, bem como CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.